Tribunal: TJBA
Processo: 8189823-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8189823-96.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA registrado(a) civilmente como RODRIGO DE SA QUEIROGA

APELADO: ADELICE FRANCISCA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
GUSTAVO MOTA LEAL DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
APELAÇ
ÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO ORIUNDA DE TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA EM JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO ORIGINÁRIO POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA (COMPLEXIDADE). ART. 302 DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA MITIGADA. FILTRAGEM CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. BOA-FÉ OBJETIVA. CONSUMIDORA IDOSA (79 ANOS). VERBA DE NATUREZA DE SAÚDE/ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. PRECEDENTE DO STF (RE 1319935/SP). INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de
apelaç
ão interposto pela CASSI contra sentença que acolheu os Embargos à Execução de ADELICE FRANCISCA SANTOS DE SOUZA, declarando inexigível a cobrança de R$ 13.604,30. O valor refere-se a diferenças de mensalidades de plano de saúde não pagas pela idosa enquanto amparada por liminar em processo posteriormente extinto por incompetência técnica do Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber: (i) se a responsabilidade objetiva do
art
. 302 do CPC possui
caráter
absoluto ou se deve ser mitigada diante da boa-fé e da dignidade humana; (
ii
) se valores referentes a descontos em plano de saúde, percebidos por idosa via decisão judicial, são irrepetíveis; e (
iii
) se a extinção por erro de jurisdição (incompetência) afasta a exigibilidade material da certidão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 302 do CPC não é cega e deve sofrer filtragem constitucional. A conduta da consumidora, pautada em decisão judicial válida à época, atrai a proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva (art. 5º, CPC).

A cobrança retroativa de valores vultosos de pessoa idosa (79 anos), referente a verbas que garantiram sua assistência à saúde, fere o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

Conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 1319935/SP, Rel. Min. Edson Fachin), não é dever legal a reposição de verbas recebidas de boa-fé para custear direitos fundamentais de natureza essencial, sendo o segurado isento de devolver serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional.

A falha do Estado-Juiz em reconhecer tardiamente sua incompetência não pode gerar ônus financeiro desproporcional à parte hipossuficiente, tornando o título executivo carente de exigibilidade material.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.

Teses deste julgamento:

A responsabilidade do art. 302 do CPC é mitigada quando a revogação da tutela decorre de erro de jurisdição e envolve verbas de natureza de saúde percebidas de boa-fé por idoso.

É irrepetível o montante financeiro correspondente a descontos em mensalidades de plano de saúde garantidos por liminar, por se tratar de serviço essencial já consumido e vinculado à dignidade humana.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88,
arts
. 1º, III, 5º, e 230; CPC,
arts
. 5º, 85, § 11, 302, e 924, III; Estatuto do Idoso.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF - RE: 1319935 SP, Relator: Min. EDSON FACHIN, 2ª Turma, j. 19/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ão Cível nº 8189823-96.2024.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram
como Apelante
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL e, como Apelada, ADELICE FRANCISCA SANTOS DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data
registrada
em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(RRD8)